Tribunal: TCU
Processo: 022.845/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299853, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299853, funçãonull, que teve como objeto Execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Monção/MA, de forma a qualificar social-profissionalmente 200 (duzentos) jovens beneficiários, com vista de, no mínimo, 30% destes jovens qualificados no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1495/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1973/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor dos Srs. Paula Francinete da Silva Nascimento e João de Fátima Pereira, ex-prefeitos do Município de Monção/MA, nos períodos de 1o/8/2011 e 31/12/2012 e 1o/1/2013 e 31/5/2013, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao ente municipal, por meio do Termo de Adesão ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (Siafi 299.853), no valor de R$ 371.910,00 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e dez reais), sendo R$ 357.033,60 (trezentos e cinquenta e sete mil, trinta e três reais e sessenta centavos) em recursos federais e R$ 14.876,40 (quatorze mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) referentes à contrapartida do convenente, Considerando que o prazo para prestação de contas expirou em 30/7/2013 e que os referidos documentos só foram entregues em 20/9/2013, a mencionada apresentação foi intempestiva; Considerando que houve lapso superior a três anos entre o recebimento do Ofício 3948/2017/CGPC/SPPE/MTb, dirigido ao Sr. João de Fátima Pereira, ocorrido em 10/11/2017, e a elaboração do Checklist de Tiragem Processual 956/2022, realizada em 31/5/2022, cumpre reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; b) arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999; e c) informar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e aos responsáveis arrolados nestes autos que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentaram, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.845/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João de Fatima Pereira (XXX.137.583-XX); Paula Francinete da Silva Nascimento (XXX.352.273-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monção - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.